Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704734-78.2023.8.07.0000 Agravante(s) Marilu Mouzo Ferreira Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marilu Mouzo Ferreira contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 146624624 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença proferida em ação coletiva movida pela agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0704482-89.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido formulado pela credora, consistente no prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso. Em razões recursais (Id 43495312) afirma, em suma, que o juízo de origem não observou “a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.535,30 conforme bem demonstra o ID 100884377, eis que encontra-se ela preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, § 4o, do CPC [...]”. Ressalta que “o objeto posto em discussão se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, único fato controvertido nos presentes autos, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de qualquer redução [...]”. Sustenta ser “pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada”. Traz jurisprudências para respaldar sua tese. Aponta que o Supremo Tribunal Federal, na solução do tema n. 28, da repercussão geral, concernente ao RE n. 1.205.530, de relatoria do então Min. Marco Aurélio, fixou a tese de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Citam julgados do c. STF e o AGI n. 0702467-70.2022.8.07.0000 deste e. TJDFT para respaldar seu entendimento. Afirma estarem presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas. Pede, ao final, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para “determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. No mérito, requer o provimento do recurso. O agravante juntou a guia de preparo no Id 43495315 e o comprovante de recolhimento no Id 43495316. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva apresentado Marilu Mouzo Ferreira em desfavor do Distrito Federal, no qual se objetiva a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública (Id 130949909, do processo de referência). Com efeito, não vislumbro probabilidade do direito no que concerne ao prosseguimento do cumprimento de sentença relativo à parcela incontroversa. De fato, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do tema n. 28, da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor (grifo nosso) Ocorre que não se pode prosseguir com o feito quando a parcela incontroversa for inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e o valor total da dívida superior a este. Após o julgamento da ADI n. 2015.00.2.014329-8 por este Tribunal de Justiça, em que restou declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.475/2015, foi fixada como obrigação de pequeno valor aquela que não superar dez salários mínimos por autor. Acima desse montante, o pagamento deverá ser feito mediante precatório. No caso, tem-se que a parcela incontroversa, de R$ 9.187,80 (nove mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta centavos), é inferior a dez salários mínimos, enquanto o valor total pleiteado de R$ 17.501,53 (dezessete mil, quinhentos e um reais e cinquenta e três centavos), ainda pendente de confirmação, é superior ao teto para a emissão de RPV. Assim, no caso concreto, incabível o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, já que impossível a emissão de precatório em quantia inferior a R$ 11.000,00 (onze mil reais) por meio do Sistema SARPRE – Sistema de Administração de Precatórios, bem como inconstitucional a emissão de RPV, modalidade mais célere, que prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros. Nesse mesmo sentido, confira-se: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DO STF. PROSSEGUIMENTO. RE No 1.205.530 (TEMA 28). IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 8o DA CF/88. O FRACIONAMNETO NÃO PODE ACARRETAR VIOLAÇÃO À SISTEMÁTICA DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS/RPV. PRECATÓRIO RELACIONADO À PARCELA INCONTROVERSA EM VALOR INFERIOR AO PERMITIDO PELO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. 1. Consoante entendimento firmado pelo STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Em outras palavras, para fins de prosseguimento da execução (provisória) no tocante à parte incontroversa, deve-se observar o regime de precatórios estabelecido no art. 100, § 8o, CF/88, que veda que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor - RPV e a outra parte, por meio de precatório, ou seja, o fracionamento do crédito não pode configurar violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV, levando-se em consideração o valor total almejado (parte controversa e incontroversa). 2. A verificação do teto para fins de expedição de RPV deve ser feita com base na lei que estava em vigor à data de constituição do título executivo (RE no 729.107/DF - Tema 792 -, com repercussão geral reconhecida) e, na espécie, considerando que a sentença executada transitou em julgado em 11/3/2020, verifica-se que estava vigente a Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de teto de 10 salários mínimos. 3. Conquanto, no caso, a parte incontroversa cuja execução provisória é pretendida perfaça o importe inferior a 10 salários mínimos, o que, num primeiro momento autorizaria a expedição de RPV, o valor total do cumprimento de sentença supera referido teto, o que atrai a sistemática de expedição de precatório. 3.1. Não obstante o disposto, o Sistema de Administração de Precatórios - Sapre não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 salários mínimos, o que obstaculiza o prosseguimento do cumprimento de sentença pela quantia incontroversa. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1609202, 07170661420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA NATUREZA DA ORDEM DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da tese 28, fixou entendimento segundo o qual Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 2. Se o valor global executado superar o teto legal fixado para as Requisições de Pequeno Valor, o Cumprimento Provisório também deverá ser feito por meio de precatórios, mesmo se for inferior ao teto do RPV. 3. A atenção à regra é extremamente relevante, para evitar a subversão da fila de pagamentos, mantendo a ordem e o planejamento financeiro do ente público, além de respeitar a isonomia entre os credores da Fazenda Pública. 4. O sistema utilizado pelo Tribunal para a expedição de ordens de pagamento não autoriza a expedição de precatórios com valor inferior à dez salários-mínimos. 5. Inviável o Cumprimento Provisório, se a parcela incontroversa for inferior ao admitido pelo sistema utilizado pelo Tribunal e, por obediência à tese 28, tiver de ser paga por meio de precatórios, sob pena de prejudicar a ordem de pagamentos estabelecida perante terceiros. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1436002, 07094829020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 15/7/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVÉRSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA 28 DO STF. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR AO PERMITIDO PELO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. No caso concreto, porém, sendo a parcela incontroversa inferior ao teto das Requisições de Pequeno Valor e o total da dívida superior ao mesmo, e constatada a impossibilidade de, perante o Sistema de Administração de Precatórios, emissão de precatório inferior ao teto da RPV, resta obstado o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1405835, 07369003720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022) (grifo nosso) Nesse contexto, ausente a probabilidade do direito invocado pela agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que não está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Registro que a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento no julgamento definitivo do presente recurso, pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo (ativo) postulado pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora